Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720708-32.2022.8.07.0020 APELANTE: PATRICIA LOPES GONCALVES PASSAGLIA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO A Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos no REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP - Tema 1.076 -, em razão do Tema 1.255/STF (RE 1.412.069/PR): “Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Destaque-se, a propósito, a r. decisão proferida pelo em. Ministro Sérgio Kukina no REsp 1.874.748/DF, em que ordenou o retorno dos autos a este TJDFT (processo no 0736999-09.2018.8.07.0001), “[...] onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que foi decidido pela Excelsa Corte no referido Tema 1.255/STF”. Assim, antes de proceder ao reexame do recurso conforme determinado pelo Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste TJDFT (id. 60027557), é necessário sobrestar a tramitação dos autos até o julgamento da matéria pelo STF, observados os princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo. Isso posto, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Sexta Turma Cível até o julgamento do referido Tema 1.255/STF. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora